Tribunal: TJDFT
Processo: 0802310-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE PRODUTO. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMERCIANTE E FABRICANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela segunda requerida (fabricante) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial para condená-la, em solidariedade com a empresa que comercializa o produto, a restituir à parte requerente a quantia de R$ 29.900,00, bem como pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Alega que, na condição de franqueadora e fabricante, não possui nenhuma responsabilidade pela não entrega do bem, pois a negociação de compra e venda foi realizada exclusivamente entre a parte autora e a primeira requerida, empresa franqueada. Afirma que os fatos narrados não configuram a ocorrência de danos morais, mas sim mero inadimplemento contratual. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da empresa recorrente pelos danos materiais e morais alegados pela parte autora, decorrentes da falta de entrega de bem adquirido junto a empresa franqueada (primeira requerida).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A despeito das alegações da recorrente, empresa franqueadora, de que não participou da negociação realizada entre a parte autora e a franqueada, e por esse motivo não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento contratual, razão não lhe assiste. Já decidiu o STJ que a empresa franqueadora responde solidariamente por eventuais danos ao consumidor decorrentes da inadequação dos serviços prestados pela franqueada, porquanto cabe a ela a organização da cadeia de franqueados do serviço (REsp 1.426.578/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/6/2015).
6. Nesse cenário, a responsabilidade da recorrente pelo pagamento ao consumidor é extraída dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, parágrafo primeiro, do CDC, que estabelecem a responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo quanto aos danos causados ao consumidor. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1293272. Logo, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.
7. Da análise dos autos, é incontroversa a compra realizada pelo requerente de uma banheira, em 2/2/2024, com pagamento integral à vista no valor de R$ 29.900,00 (ID 75409966). Diante do descumprimento dos prazos acordados para a entrega do produto, comprovada a falha na prestação do serviço, por inadimplemento contratual por culpa exclusiva da parte requerida, faz jus o consumidor à rescisão com a consequente restituição do valor pago.
8. Por outro lado, observa-se que o recorrido permaneceu por mais de três meses aguardando a entrega do produto, sem que esta se concretizasse. A demora excedeu o prazo razoável e comprometeu a regular execução da obra no imóvel, rompendo a legítima expectativa contratual, frustração que viola o princípio da boa-fé objetiva. A morosidade na solução do impasse, aliada à desídia das empresas envolvidas, extrapolam o mero dissabor cotidiano, ensejando a reparação por dano extrapatrimonial.
9. Em relação ao quantum fixado, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, parágrafo primeiro.
Jurisprudências relevantes citados: STJ REsp 1.426.578/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/6/2015; TJDFT, Acórdão 1293272, Rel. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, j. 15.10.2020.